Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-38.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-38.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSIAS RIBEIRO DE MATOS

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA, CARLEANDRO PEREIRA LISBOA ARAUJO

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS PROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., sucessor por incorporação do Banco Cetelem S.A., contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por JOSIAS RIBEIRO DE MATOS, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Sustenta a embargante a existência de omissão quanto à necessidade de compensação dos valores efetivamente disponibilizados à parte autora com o montante condenatório.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à compensação dos valores creditados ao consumidor, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
Constatou-se a omissão apontada, uma vez que o acórdão, embora tenha declarado a nulidade do contrato por ausência das formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil, não tratou expressamente da compensação dos valores efetivamente recebidos pela parte autora.
Consoante entendimento consolidado no âmbito desta Quinta Câmara Cível, ainda que o contrato de empréstimo consignado seja declarado nulo, deve haver a compensação dos valores efetivamente disponibilizados, de forma a evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil e da boa-fé objetiva.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão e determinar que, em sede de liquidação de sentença, sejam compensados os valores efetivamente disponibilizados à parte autora com aqueles devidos em razão da condenação, observado o art. 884 do Código Civil.

Tese de julgamento:
Na hipótese de nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, devem ser compensados, em liquidação de sentença, os valores efetivamente disponibilizados à parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 595 e 884.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8000089-09.2016.8.05.0260, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 24/03/2025.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interno, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12